Tribunal: CARF
Processo: 10120.731097/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731097/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido que não enfrenta todas as matérias jurídicas trazidas
na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
acórdão recorrido e determinar que a primeira instância profira uma nova decisão que contemple
todas as matérias trazidas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária, parte patronal e
SAT/RAT (Debcad no 37.374.206-1), e de contribuição a terceiros (Debcad no 37.374.207-0),
relativas ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008, incidentes sobre valores pagos a contribuintes
individuais e empregados, apurados em razão da cassação da isenção de contribuições sociais
destinada a entidades beneficentes de assistência social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731097/2012-35
Fl. 6234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731097/2012-35

Os lançamentos foram impugnados (e-fls. 5365 a 5396) e as impugnações foram
consideradas improcedentes (e-fls. 5517 a 5531).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 5537 a 5566) em que se alegou:
a) que descabe o lançamento de multa de ofício, pois o lançamento teve o
propósito de prevenir a decadência e deve aguardar o deslinde do contencioso
em que se discute o cancelamento da isenção;
b) o ato declaratório de cancelamento da isenção que motivou os lançamentos
não poderia ter sido utilizado como supedâneo, porquanto refere-se a fatos até
30/06/2006;
c) a nulidade dos lançamentos porque não teria sido precedido do cancelamento
da isenção, nos termos do regulamento da espécie;
d) que a entidade cumpriu a exigência de conceder 20% de gratuidade, nos
termos da legislação então em vigor, como comprova laudo técnico contábil
juntado à impugnação, e que, mesmo abstraindo-se das constatações do laudo,
a entidade teria cumprido o requisito;
e) que, embora não tenha apresentado as certidões exigidas pelo inciso VI do art.
28 da Medida Provisória no 446, de 7 de novembro de 2008, esse requisito
estaria materialmente cumprido porquanto a entidade não possuía restrições
impeditivas à obtenção das certidões;
f) que não incidem juros Selic sobre a multa de ofício.
Solicitou diligência para verificação dos valores e conclusões constantes do laudo
contábil apresentado.
Registre-se que a alegação de descabimento de multa de ofício não constou da
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Observo, de pronto, que a decisão recorrida não abordou todas as matérias
trazidas na impugnação.
O impugnante alegou (e-fls. 5370 e 5371) que o ato declaratório que cancelou a
isenção não poderia ser utilizado como supedâneo para o lançamento em face da discrepância
entre os períodos a que se referem:
3.1.8. Demais disso, é de bom alvitre destacar que o Ato Declaratório em apreço não
pode ser utilizado para embasar a lavratura dos presentes autos de infração, pois ele
Fl. 6235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731097/2012-35

refere-se a fatos praticados, como presuntivamente ocasionadores da perda da isenção,
até a data de 30 de junho de 2006.
3.1.9. Tal dado consta expressamente da Informação Fiscal (DOC. 03) que deu causa à
expedição do Ato Declaratório em referência, nos termos do § 40, do art. 55, da Lei no
8.212/1991, regulamentado pelos §§ 70, 8°, e 9°, do art. 206, do Decreto no 3.048/1999,
senão veja-se:
Informação Fiscal:
Em ação fiscal desenvolvida junto à Sociedade Goiana de Cultura-SGC, que
usufrui de isenção das contribuições sociais, realizada de acordo com o
Mandado de Procedimento Fiscal (...), foram verificados os seguintes fatos e
informações do período de janeiro/1999 a junho/2006.
...
12. Conclui-se que a Sociedade Goiana de Cultura, durante todo o período
fiscalizado, a partir de 01.01.1999 a 30.06.2006, vem descumprindo normas a
respeito de assistência social e imunidade de contribuições sociais, não tendo
direito à manutenção do seu título de utilidade pública federal (...).
(Grifos da Impugnante)
3.1.10. Resta claro, portanto, que a cassação da isenção da Impugnante, nos Termos do
Ato Declaratório acima mencionado, só pode produzir efeito no período de 04/07/2002
a 30 de junho de 2006.
Nos termos do art. 31 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a decisão
deverá se referir expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante. O
questionamento específico do impugnante quanto à impossibilidade de se sustentar o
lançamento, que se refere ao ano de 2008, com um ato cancelatório que, segundo o impugnante,
encontraria limite nos fatos acontecidos até 30/06/2006, requer apreciação do colegiado a quo,
sob pena de supressão de instância.
Conclusão
Voto por anular o acórdão recorrido e determinar que a primeira instância profira
uma nova decisão que contemple todas as matérias trazidas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 6236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731097/2012-35

Fl. 6237
DF CARF MF
Original